Tribunal: TJDFT
Processo: 0702638-85.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO COM PARTILHA DE BENS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONFLITO REJEITADO.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência instaurado entre juízos em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Família de Brasília que, nos autos de ação de divórcio proposta por E. F. D. A. em face de Y. S. V., declinou da competência em favor da Vara de Samambaia.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar o juízo competente para processar e julgar ação de divórcio litigioso com partilha de bens constituído pelo ex-casal.
III. Razões de decidir
3. O Juízo suscitante sustenta que a competência deve observar o art. 53, I, do CPC, pois o último domicílio do casal é Samambaia/DF.
3.1. Não obstante ser competência relativa, ao ajuizar a demanda, a escolha do foro deve observar a previsão da norma processual; não pode ferir o princípio do Juiz natural.
3.2. Nos termos do art. 63, §5o, do CPC, o ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício.
IV. Dispositivo e tese
4. Conflito conhecido e rejeitado para declarar como competente o Juízo Suscitante.
Tese de julgamento: “Configura escolha aleatória de foro a propositura de ação de divórcio sem liame jurídico com o domicílio do ex-casal, nos termos do art. 53 do CPC, sendo possível a declinação de ofício para o foro do último domicílio do casal, quando não há filho incapaz.”
Dispositivos relevantes citados: art. 53, I, art. 286, II e art. 63, §5°, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: (Acórdão 1934285, 0736286-27.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 14/10/2024, publicado no DJe: 25/10/2024.)